Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702704-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JANARA LISBOA DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, no prazo legal (art. 1.021, §2o, do CPC). P. I. Brasília - DF, 13 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora